Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que houve contradição no julgado. Aduz que não deu causa à rescisão do contrato de prestação de serviços. Assevera que, no momento da rescisão, foi aplicada a Cláusula 4a do contrato. Destaca que o pagamento realizado em 02/10/2019 não se refere à parcela 10/12.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou da penalidade estampada na Cláusula 4a do contrato, restando devidamente fundamentado que o autor requereu a transferência imediata da aluna para outra instituição de ensino em 09/9/2019. Assim, incabível o pedido de restituição da parcela 9/12, vencida no mês do pedido de transferência (setembro de 2019), posto que se refere ao mês consentâneo ao pedido de rescisão, estando o adimplemento e retenção em conformidade com o contratado (penalidade da Cláusula 4a), sem qualquer abusividade evidente, in verbis:
“Em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, nada obsta a rescisão do contrato, posto que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter contratado. Contudo, imperioso observar as disposições contratuais.
A Cláusula 4a do contrato firmado entre as partes (ID no 14781633) dispõe o seguinte: Cláusula 4a – O presente Contrato poderá ser rescindido pelo(s) CONTRATANTE(s), a qualquer tempo, desde que a ESCOLA seja comunicada, por escrito, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo devido o pagamento desse período”.
O documento de ID no 14781636 comprova que o autor requereu a transferência imediata da aluna para outra instituição de ensino em 09/9/2019. Assim, incabível o pedido de restituição da parcela 9/12, vencida no mês do pedido de transferência (setembro de 2019), posto que se refere ao mês consentâneo ao pedido de rescisão, estando o adimplemento e retenção em conformidade com o contratado (Cláusula 4a), sem qualquer abusividade evidente. Nesse sentido, segue precedente na Turma: Acórdão 932328, 07217316920158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 25/4/2016.
Não obstante, o §3o da referida cláusula estabelece que: “Não serão devidas parcelas vencíveis após o trigésimo dia contado da data em que o(a) BENEFICIÁRIO(A) efetivamente se desligar da ESCOLA, perdendo efeito os eventuais títulos de crédito dados em garantia dos pagamentos das parcelas que se tornarem indevidas”.

Nesse trilhar, a parcela 10/12, com vencimento no dia 10/10/2019, não deveria ter sido exigida do consumidor, em atenção ao que fora expressamente contrato entre as partes (“Não serão devidas parcelas vencíveis após o trigésimo dia contado da data em que o(a) BENEFICIÁRIO(A) efetivamente se desligar da ESCOLA”). Portanto, cabível a devolução ao requerente da quantia de R$ 764,51 (ID no 14781647), em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a constatação de erro injustificável (existência de cláusula contratual que expressamente afasta a cobrança da referida mensalidade)”.

4. Ao contrário do que tenta fazer crer a embargante, a cobrança dos R$ 764,51 não se refere à penalidade estampada na Cláusula 4a do contrato, uma vez que tal lançamento já havia sido feito no mês anterior, conforme detidamente explanado no voto condutor, mas sim cobrança indevida da parcela 10/12.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.